Tribunal: TJMT
Processo: 0002079-84.2006.8.11.0025
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002079-84.2006.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARGILL NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 02.391.178/0001-36 (AGRAVANTE), ERIC VITOR NEVES MACEDO - CPF: 067.209.328-61 (ADVOGADO), FLAVIO MASCHIETTO - CPF: 095.652.178-93 (ADVOGADO), VANESSA CRUZ GUIMARAES - CPF: 395.627.598-57 (ADVOGADO), COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS BIAVA LTDA - CNPJ: 04.208.007/0001-54 (AGRAVADO), EDER HERMES - CPF: 551.018.791-34 (ADVOGADO), MARINALDO JOSE RODRIGUES - CPF: 487.954.101-04 (AGRAVADO), MARIA ROCHA RODRIGUES - CPF: 095.561.938-63 (AGRAVADO), JOCEMIR CORREA - CPF: 002.294.331-54 (AGRAVADO), CAMILA BIAVA RODRIGUES - CPF: 031.163.701-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO – PROCESSO SEM DILIGÊNCIAS EFETIVAS HÁ MAIS DE OITO ANOS – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se nenhuma das diligências requeridas pelo credor durante oito anos de tramitação processual bastou para sequer amortizar o débito, é inafastavel a caracterização da inércia.

Depois de um ano sem que fossem encontrados bens penhoráveis do devedor, na vigência do CPC/73, já era possível o início da contagem do prazo para a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão que negou provimento à Apelação interposta pela ora agravante.

Este descreve as diligências que adotou na busca de bens passíveis de penhora e destaca que jamais permaneceu inerte.

Reitera que o feito deveria ter permanecido suspenso por um ano para só então se cogitar em prescrição intercorrente.

Acrescenta que a demora na tramitação da lide se deve exclusivamente ao Judiciário.

Defende que as alterações promovidas pela Lei
n. 14.195/2021
em agosto de 2021 subsistem sobre o entendimento firmado no REsp n. 1.604.412/SC.

Pugna pela reforma da monocrática.

Embora intimada, a agravada não se manifestou (ID.
180605168
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com o
decisum
agravado, desde
04/07/2014
o feito não conta com diligências efetivas para a solvência ou sequer a amortização do débito, estando inclusive pendente a citação de um dos quatro devedores.

Diante disso, monocraticamente foi mantida a sentença que declarou a prescrição intercorrente da Execução n. 0002079-84.2006.8.11.0025.

É preciso ressaltar que o processo não estava suspenso na data da entrada em vigor do CPC/2015 (18/03/2016), de modo que não se aplica o disposto nos parágrafos do art. 921 do CPC/2015.

Não é possível aplicar ao caso em análise a regra de transição prevista no art. 1.056 do CPC/15, visto não é viável a reabertura da contagem de nenhum prazo já iniciado.

O prazo de um ano já tinha se encerrado em 04/07/2015, iniciando-se a partir daí, e na vigência do CPC/73, a contagem do implemento da prescrição intercorrente.

A declaração expressa de suspensão da tramitação processual era dispensável.

Sob a regência do Diploma Processual anterior, a prescrição, incidia a partir do término do prazo judicial da suspensão do feito, ou após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do artigo 40, §2o, da
Lei
n. 6.830/80, por analogia), entendimento firmado no
IAC
n. 01 – STJ, REsp n. 1.604.412/SC.

É exatamente essa a hipótese dos autos, razão pela qual se mostra desnecessário o debate a respeito das modificações introduzidas no CPC pela da
Lei

14.195
, de 27/08/
2021.

Aqui, depois de um ano sem que fossem localizados bens penhoráveis, começou a fluir a prescrição intercorrente; que se esgotou sem que a credora obtivesse êxito em localizar bens capazes de solver a dívida.

A falta de efetividade das diligências requeridas pela credora há mais de 8 anos comprova sua inércia e desídia, considerando-se as acepções processuais desses termos.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO
– EXECUÇÃO SUSPENSA POR
AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973
–
SUSPENSÃO
SINE DIE –
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
RECONHECIDA
– TERMO INICIAL – TRANSCURSO DE UM ANO DA VIGÊNCIA NO NOVO CPC –
DESNECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO PARA CÔMPUTO DESTE PRAZO – INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR AO DA
PRESCRIÇÃO
DO DIREITO MATERIAL –
PRESCRIÇÃO
TRIENAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO NO RESP No 1.604.412/SC – RECURSO DESPROVIDO. “
Incide a
prescrição

intercorrente
, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição
do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
. 1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se

do fim do prazo judicial de
suspensão
do processo
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). Conforme entendimento sedimentado no IAD, o termo inicial da
prescrição

intercorrente
para casos de execução de título ajuizada sob a égide do CPC/73, onde inclusive, a
suspensão
sine die do processo ocorreu sob a vigência do Códex ab-rogado, ocorre a partir vigência de 1 (um) ano, após a entrada em vigor do NCPC, qual seja, 19/03/2017, que independe de intimação para dar andamento ao processo. In casu, considerando que entre o dia 19/03/2017 e a data do requerimento de penhora online formalizado em 18/06/21, transcorreu o prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, devendo, portanto, ser mantida a sentença extintiva que reconheceu a
prescrição

intercorrente
.
(N.U 0034602-28.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021, sem grifos no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO DE CONTA CORRENTE –
PRESCRIÇÃO
–
PRAZO QUINQUENAL DECORRIDO SEM QUE HOUVESSE CAUSA INTERRUPTIVA – INÉRCIA DO EXEQUENTE EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO OU ÊXITO NA LOCALIZAÇÃO DE
BENS
PASSÍVEIS DE PENHORA
– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional para a propositura de ação monitória embasada em dívida constante de instrumento público ou particular é o quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
Considerando a suspensão do feito pelo prazo de oito
anos
, sem que o Apelante adotasse qualquer providência, seja para fins de promover o andamento do feito ou com o intento de
localizar

bens
passíveis de penhora, o reconhecimento da
prescrição

intercorrente
se tratava de medida imperativa
. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 0003380-82.1999.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016, sem destaques no original).

Não sendo manifesta a inadmissibilidade deste Agravo Interno tampouco a sua improcedência, já que se faz necessária a análise dos atos processuais para se chegar a uma conclusão sobre a ocorrência ou não de prescrição intercorrente, mostra-se inaplicável aqui a multa prevista pelo art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023